Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-24.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FURTO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tese de inexistência de provas suficientes para a condenação sustentada pela Defesa sucumbe diante do conjunto probatório encartado nos autos, que demonstra que o acusado descumpriu medida protetiva a ele imposta, e não se conteve nos contatos com a vítima, a qual se sentiu coagida e procurou a autoridade policial para contê-lo..
2. A estipulação penal mínima do valor a ser pago a título de indenização por danos morais deve ater-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do prejuízo, a situação econômico-social do ofensor, o caráter preventivo de comportamentos futuros análogos. Assim, em se tratando de pessoa de poucos recursos, metalúrgico sem emprego ou renda fixa, deve ser redimensionado o valor da indenização de R$ 1.000,00 para R$ 300,00 (trezentos reais).
3. Recurso de apelação parcialmente provido.